Tribunal: TJSP
Processo: 1010348-31.2019.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Serviços bancários - Alegação de excesso de execução e falta de amortização de valores pagos ao exequente, desacompanhadas de memória de cálculo pelo valor que o embargante entende correto - Aplicação do art. 917, parágrafos 3o e 4o do CPC e 373, II do mesmo dispositivo processual – Embargos rejeitados*